Tribunal: TJSP
Processo: 1002258-58.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. SEMÁFORO VERMELHO. DESOBEDIÊNCIA. 1. Confirmada a versão da exordial de que o réu deu causa ao sinistro ao ingressar no cruzamento com o sinal semafórico proibitivo (vermelho), e, não logrando o demandado desincumbir-se do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), a ação procede. 2. Demonstrados os danos materiais relacionados com o conserto do automóvel,

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. SEMÁFORO VERMELHO. DESOBEDIÊNCIA. 1. Confirmada a versão da exordial de que o réu deu causa ao sinistro ao ingressar no cruzamento com o sinal semafórico proibitivo (vermelho), e, não logrando o demandado desincumbir-se do seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), a ação procede. 2. Demonstrados os danos materiais relacionados com o conserto do automóvel, de rigor a manutenção da condenação imposta. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614690
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002258-58.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PEDRO DE
OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JHONATAN SOLER MAIA
SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-58.2019.8.26.0047 -Voto no
2
Comarca: Assis – 1a Vara Cível
Apte.: Pedro de Oliveira.
Apdo.: Jhonatan Soler Maia dos Santos.
Juíza de 1o grau: Marcela Papa
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 14/07/2020
VOTO No 46.912
EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE
DANOS. SEMÁFORO VERMELHO. DESOBEDIÊNCIA. 1.
Confirmada a versão da exordial de que o réu deu causa ao sinistro
ao ingressar no cruzamento com o sinal semafórico proibitivo
(vermelho), e, não logrando o demandado desincumbir-se do seu
ônus probatório (CPC, art. 373, II), a ação procede. 2.
Demonstrados os danos materiais relacionados com o conserto do
automóvel, de rigor a manutenção da condenação imposta.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 200/206 que julgou procedente a ação principal para condenar o
réu Pedro de Oliveira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor
de R$ 6.142,00 (seis mil, cento e quarenta e dois reais), corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde os respectivos desembolsos
e com juros de mora a contar da citação. Em razão da sucumbência, deverá o
requerido arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Doutra
parte, julgou improcedente a reconvenção, condenando o réu/reconvinte ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor atribuído à reconvenção.
Pleiteia o apelante/réu a reforma do julgado alegando
que não foram observadas as provas carreadas ao feito, notadamente o laudo
pericial e o Boletim de Ocorrência. Aduz que a procedência da ação foi lastreada
somente na prova testemunhal colhida e que o próprio autor afirmou quando da
elaboração do Boletim de Ocorrência que o recorrente observou as regras de
trânsito existentes no local do acidente. Salienta que o apelado assumiu que
ultrapassou pela direita o veículo que parou à sua frente para realizar uma
conversão e seguiu em frente efetuando o cruzamento com o semáforo vermelho,
atingindo o recorrente. Aponta que a ultrapassagem pela direita é proibida e que
o autor imprimia velocidade incompatível com o local, sendo o único culpado pelo
acidente. Entende que restou comprovado nos autos que não agiu com culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-58.2019.8.26.0047 -Voto no
3
Requer seja dado provimento ao presente recurso a
fim de julgar improcedente a ação principal, acolhendo-se integralmente o pleito
reconvencional.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Andou bem a ilustre magistrada sentenciante ao
resolver, com o costumeiro acerto, a controvérsia, nos seguintes termos:
“Cuida-se de pedido de indenização por danos materiais em que o
autor alega que trafegava pela Rua Pe. David quando, após o sinal
semafórico ter “aberto” para si foi atingido pelo veículo do réu, o qual
não respeitou o sinal vermelho para que parasse seu veículo. Por tal
motivo, teve prejuízos de alto valor.
Por sua vez, o réu alega que o sinal semafórico estava “verde” para
si, quando o autor foi fazer uma ultrapassagem pela direita e o
atingiu, ocasionando o acidente, razão pela qual efetuou pedido
reconvencional.
O pedido inicial é PROCEDENTE e o pedido reconvencional é
IMPROCEDENTE.
Pois bem.
Nos moldes delineados por nossa Constituição Federal (art. 5, inciso
V), é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além
da indenização por dano material, moral ou à imagem.
Por sua vez, em âmbito infraconstitucional, aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito (art. 186 do Código Civil) e, consequentemente, tem o dever
de repará-lo (art. 927 do Código Civil).
A esse respeito, leciona Arnaldo Rizzardo que o ato jurídico
submete-se a ordem constituída e respeita o direito alheio ao passo
que o ato ilícito é lesivo ao direito alheio, concluindo que a
indenização é imposta a todo aquele que, por ação ou omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-58.2019.8.26.0047 -Voto no
4
voluntária, negligência ou imprudência causar dano a outrem
violando seu direito. “A conduta antijurídica se realiza com o
comportamento contrário ao direito, provocando o dano. A formação
do nexo causal entre aquela conduta e a lesão provocada enseja a
responsabilidade.” (in Parte Geral do Código Civil. 4a Ed. Forense,
2006. p. 465).
Desta monta, reputar-se-á existente a responsabilidade civil quando
restarem presentes os elementos da conduta (ação ou omissão
ensejadora do ato ilícito), dano (prejuízos na esfera moral ou
patrimonial), nexo de causalidade entre o ato ilícito e o evento
danoso (liame causal), e a culpa (por meio de negligência,
imprudência ou imperícia), dispensado este último em caso de
responsabilidade objetiva.
Em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, cabe ao autor da ação provar os requisitos acima
expostos, por se tratar de fatos constitutivos do direito alegado.
Por outro lado, incumbe ao réu provar a excludente de
responsabilidade por ventura alegada, conforme disposto no inciso
II, do artigo supracitado, haja vista que tais excludentes configuram
causas impeditivas do direito do autor.
Feitas tais considerações, verifico que restou comprovada a prática
do ato ilícito pelo réu.
Analisando documentos juntados aos autos, a provável dinâmica do
acidente apontada no boletim de ocorrência de fls. 07/14 e, ainda, o
depoimento da testemunha Natasha Mirella Melo Costa, denota-se,
que o réu trafegava em alta velocidade e desrespeitou o sinal
vermelho da via em que transitava.
Em audiência, questionada como tomou conhecimento dos fatos, a
testemunha Natasha Mirella Melo Costa, disse:
“Foi assim, o carro do Jhonatan tava na frente e o meu tava atrás,
eu tava com meu noivo, abriu o sinal, normal, o Jhonatan foi, veio
um carro acelerado e bateu no Jhonatan. Como eu e meu noivo
somos advogados, eu desci na hora para ver, tentar ajudar, alguma
coisa assim, eu desci e meu noivo foi para estacionar (...) aí eu falei
pro Jhonatan que se ele precisasse de alguma coisa, de advogado
ou até mesmo de testemunha que ele poderia entrar em contato
comigo. Aí por esses dias, entraram em contato comigo para eu ser
testemunha.
Questionada por este Juízo se na ocasião Jhonatan passou no sinal
verde, respondeu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-58.2019.8.26.0047 -Voto no
5
“Verde. Porque a gente “tava” bem atrás. Fez verde, ele saiu
tranquilamente veio um carro em alta velocidade o sinal “tava”
vermelho e bateu nele. Foi muito evidente que ele “tava” certo e o
outro cara “tava” errado”
Destarte, considerando que o autor estava trafegando em
velocidade compatível com a via (já que o contrário não restou
provado) e que o réu, a quem incumbia cautela, não respeitou
adequadamente o sinal obrigatório de “PARE”, é indiscutível que por
culpa, na modalidade imprudência, deu causa ao acidente de
trânsito que causou danos ao autor.
Ademais, destaco sobre a questão que o artigo 34 do Código
Nacional de Trânsito é expresso no sentido de que “o condutor que
queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo aos demais usuários da via que o seguem,
precedem o vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção
e sua velocidade”.
Deste modo, perfeitamente aceitável considerar que a conduta foi
causa do acidente, com evidente nexo de causalidade.
O conjunto probatório permite concluir pela responsabilidade civil da
parte ré quanto à conduta ilícita que causou o evento descrito na
inicial, na medida em que não há qualquer prova nos autos que
demonstre ter o autor concorrido com imprudência ou mesmo
imperícia.
Presentes os pressupostos da responsabilidade civil, ou seja,
conduta, culpa, dano e nexo de causalidade, devem o requerido
arcar com a reparação, nos termos dos artigos 186, 927e 932, III, do
Código Civil.
No que diz respeito aos danos materiais ocasionados ao veículo, o
autor comprovou o desembolso das quantias para reparo de seu
carro às fls. 23/35, de modo que faz jus à indenização dos valores.
No que tange à desvalorização do veículo pleiteada, tendo em vista
que não houve impugnação específica pelo réu e, ainda, os reparos
comprovadamente realizados pelo autor (fls. 23/35) denota-se que,
de fato, por óbvio, houve depreciação do veículo.
Ademais, diante da procedência do pedido do autor, não comporta
acolhimento, por lógica, a reconvenção oferecida pelo réu-
reconvinte, uma vez que restou amplamente demonstrado nos autos
que a culpa pelo acidente automobilístico foi do próprio réu, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-58.2019.8.26.0047 -Voto no
6
possuindo o autor-reconvindo, portanto, o dever de indenizar os
danos que aquele sofrera.
...
Por fim, do quanto exposto, consigno que réu não cumpriu com seu
dever de atenção e cautela, havendo, pois, que se reconhecer sua
culpa no acidente, pois deu causa para a ocorrência da colisão e,
para a superveniência dos danos.” (fls. 201/205)
Respeitada
a
combatividade
do
advogado
que
subscreve o apelo do réu, é certo que da leitura e análise dos autos a
responsabilidade do requerido restou inequívoca.
Sobre a preferência do sinal semafórico e as demais
sinalizações, observa o douto RUI STOCCO (in “Tratado da Responsabilidade
Civil”, 6a ed., Ed. RT., p. 1564):
“Os cruzamentos das vias públicas podem ser sinalizados ou
não sinalizados.
Nos primeiros a sinalização é feita através de placas, marcas de
solo ou sinais luminosos (semáforos). O CTB classifica os
sinais de trânsito em: 'I
verticais; II
horizontais; III

dispositivos de sinalização auxiliar; IV
luminosos; V

sonoros; VI gestos do agente de trânsito e do condutor' (art.
87).
E mais. Deram-se a essa sinalização ordens de prevalência ou
preferência, quais sejam:
'Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
I
as ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais;
II as indicações do semáforo sobre os demais sinais;
III
as indicações dos sinais sobre as demais normas de
trânsito'.
Nos cruzamentos sinalizados cabe, em princípio, ao condutor
obedecer exclusivamente a essa sinalização, salvo se houver
no local agente de trânsito organizando o trânsito em razão de
situação excepcional, por força da ordem legal de preferência
acima transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-58.2019.8.26.0047 -Voto no
7
Havendo placas ou marca “Pare”, “Dê Preferência”, ou seja,
indicação de preferência de passagem para a outra via ou
semáforo desfavorável, é obrigação do condutor parar o seu
veículo, sob pena de cometer infração administrativa gravíssima.
Se nessa hipótese ocorrer acidente e o descumprimento da
norma regulamentadora de preferência for a causa eficiente do
evento, presume-se a culpa do infrator, para efeito de
responsabilização civil”.
A prova produzida é clara no sentido que o demandado
ultrapassou o sinal semafórico proibitivo, vindo a dar causa ao acidente.
Ora, a versão apresentada pela defesa no sentido de
que o motorista/autor provocou o sinistro é plenamente refutada pela prova
testemunhal produzida que presenciou o acidente e foi categórica em afirmar que
o réu foi quem ultrapassou o sinal de trânsito quando a sinalização se encontrava
aberta para o autor.
Quanto ao boletim de ocorrência, laudo pericial do
Instituto de Criminalística e fotografias juntados, tais documentos também
demonstram a culpa do apelante no acidente, na medida em que confirmam a
versão apresentada pelo autor de que o réu não respeitou a sinalização e cruzou
à sua frente quando já estava realizando o cruzamento.
E o fato de o autor afirmar na inicial que desviou à
direita do veículo que vinha à sua frente tendo em vista que este parou para fazer
conversão à esquerda não retira a culpa do requerido que desrespeitou o sinal
que determinava para parar.
Assim, como já diziam os romanos “allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt”, vale dizer alegar e não provar equivale a nada
alegar.
Sobre o tema preleciona Vicente Greco Filho (in
“Direito Processual Civil Brasileiro, ed. Saraiva, 2o vol. p.189), com a costumeira
propriedade ao dizer:
“Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002258-58.2019.8.26.0047 -Voto no
8
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do in dubio pro reo. No
processo civil, in dubio, perde a demanda quem deveria provar
e não conseguiu”.
Dessa forma, cabe ao demandado arcar com os
prejuízos do autor, restando claro que não há qualquer excesso na condenação
imposta, pois os danos guardam relação com o infortúnio e devidamente
estimados pelos orçamentos e notas fiscais acostadas ao feito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, deixando
de majorar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85,§11, do CPC, uma
vez que já fixados em seu patamar máximo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica